Tribunal: TJES
Processo: 5000924-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000924-58.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SUELY DA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. acórdão id 5807916, que deu provimento ao recurso de embargos de declaração interpostos pela Embargada e, atribuindo-lhe efeitos infringentes, reconheceu a competência da Justiça Estadual e, julgando o mérito do agravo de instrumento, negou-lhe provimento.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 6580164, que o v. acórdão impugnado não se encontra em consonância com a jurisprudência vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal na decisão proferida no recurso extraordinário nº. 1.366.243, sob o Tema 1234.

O Embargado apresentou contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 27 de Março de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000924-58.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: SUELY DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante cediço, os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

No caso vertente, o v. acórdão impugnado, ao atribuir efeitos infringentes ao recurso de embargos de declaração anterior, adotou a orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal, proferida na decisão provisória de urgência no recurso extraordinário nº. 1.366.243 (sob o tema de repercussão geral nº. 1234), em que se estabeleceu,
ad cautelam
, parâmetros de competência para atuação do Poder Judiciário em demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos e tratamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, até o julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral nº. 1234.

Em que pese a irresignação ora deduzida, as questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas à luz das provas dos autos, notadamente à luz do entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 1234. Todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Assim restou consignado no v. acórdão embargado:

“(...)

Pelo v. acórdão recorrido, a Colenda Primeira Câmara Cível aderiu à orientação perfilhada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de diversas reclamações constitucionais, concernentes à interpretação do Tema de Repercussão Geral nº. 793, em que proclamava a necessária inclusão da União no polo passivo de ações obrigacionais que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos não incluídos nas políticas públicas instituídas pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Neste contexto, ao tempo da prolação do v. acórdão recorrido e mesmo da interposição do recurso de embargos de declaração pela Embargante, a orientação desta Colenda Primeira Câmara Cível encontrava-se em consonância com a orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Recentemente, no entanto, o Plenário da Excelsa Suprema Corte proferiu julgamento, na data de 19.04.2023, em que, atento às divergências instauradas nos Tribunais pátrios relativas à interpretação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº. 793, deferiu medida provisória incidental no recurso extraordinário nº. 1.366.243, estabelecendo, ad cautelam, parâmetros para atuação do Poder Judiciário em demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos e tratamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, até o julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral nº. 1234.

Na oportunidade, restaram fixadas as seguintes diretrizes direcionadas aos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário:

“O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário".

No caso vertente, os autos de origem versam sobre pretensão de fornecimento de medicamentos que não integram o rol integrante da RENAME, segundo informações prestadas pela própria Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (id 2111039)

Assim, tem-se que a presente situação se enquadra no segundo item da decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, cujo teor estabelece que “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.

Outrossim, por se tratar de julgamento submetido à sistemática vinculante da repercussão geral, impõe-se a concessão de efeitos infringentes ao presente recurso aclaratório a fim de aderir à orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal e declarar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente processo, até o julgamento definitivo do referido recurso extraordinário nº. 1.366.243.

(...)”

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro.

2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista.

3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido.”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 06 a 10.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões